Tribunal: STF
Processo: ARE 1554849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. ATROPELAMENTO EM LOCAL DE TREINAMENTO DO EXÉRCITO. CAMPO DE INSTRUÇÃO DE GERICINÓ. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA.



    - Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido, em sede de ação ordinária em que visam os autores a condenação da União ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do falecimento de seu genitor, atropelado supostamente por veículo do Exército nos arredores do Centro de Instrução de Gericinó.



    - Na análise da responsabilidade civil, discute-se a possibilidade de se impor àquele que causa dano a outrem o dever de reparar a lesão causada. No Código Civil, o instituto encontra-se disciplinado, essencialmente, nos arts. 186, 187 e 927.



    - Da leitura dos dispositivos, extrai-se ser necessária a comprovação da existência concomitante de: conduta, consubstanciada em uma ação ou omissão voluntária, negligente ou imperita; dano, ou seja, uma lesão juridicamente relevante de ordem moral, material ou estética; e nexo de causalidade, consistente no liame fático a demonstrar qual conduta foi capaz de gerar o dano sofrido.



    - Com efeito, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, consagrou a responsabilidade civil objetiva do Estado, tendo por fundamento a Teoria do Risco Administrativo e para a aferição da responsabilidade e consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, basta a prova do nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e o fato danoso e injusto ocasionado pelo poder público, sendo dispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo culpa.



    - Já no caso de ato omissivo, entretanto, é imprescindível a comprovação da inércia na prestação do serviço público, sendo necessária a demonstração de culpa para que seja configurada a responsabilidade pelo dano ocorrido.



    - Na apuração da responsabilidade civil admite-se a exclusão do nexo de causalidade nos casos de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e caso fortuito ou força maior. A culpa concorrente, se verificada, reflete tão somente no quantum indenizatório, a depender das condutas e suas proporções para o evento danoso.



    - Não se pode concluir de forma inequívoca que o pai dos autores foi vítima de atropelamento por veículo das Forças Armadas. De fato, nenhum dos militares ouvidos presenciou o acidente, mas tão somente encontraram a vítima no local enquanto faziam treinamento noturno em área conhecidamente pertencente ao Exército e utilizada para treinamento de militares.



    - Da análise dos autos, não se pode chegar a outra conclusão senão de que o dano sofrido foi provocado pela própria vítima do evento danoso, que entrou em local sabidamente proibido a civis, por ser área de treinamento militar, motivo pelo qual é evidente a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de modo a romper o nexo de causalidade entre ação/omissão do entre público e o dano causado, inexistindo, deste modo, dever de indenizar.



    - Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente